Tribunal: STF
Processo: HC 251701
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatóri



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.1.2025, por Maguis Umberto Correia e outros, advogados, em benefício de Adriano Oliveira Almeida, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.480.879, Relatora a Ministra Daniela Teixeira:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL. NULIDADE E DOSIMETRIA. ARESP NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RESP. DISPOSITIVO ÚNICO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame: agravo regimental em que a parte agravante impugna decisão monocrática de não conhecimento do agravo em recurso especial, anteriormente interposto, com base no enunciado da Súmula 182 desta Corte. 



    II. Questão em discussão: consiste em saber se o agravo em recurso especial atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    III. Razões de decidir: 



    1. De acordo com a jurisprudência, ‘a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade’ (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.785.474/SC, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/5/2021). 



    2. Além disso, ‘a complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo regimental não tem o condão de sanar o vício contido nas razões do recurso especial em decorrência da inovação recursal vedada em razão da preclusão consumativa’ (STJ, AgRg no AREsp 1.393.027/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/9/2019).



    3. O agravo em recurso especial tem por finalidade atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do recurso especial, sob pena de não satisfazer ao enunciado da Súmula 182 desta Corte. 



    4. Na hipótese, o recurso interposto mostrou-se incapaz de superar o requisito de admissibilidade previsto no referido comando sumular (Súmula 182/STJ). 



    IV. Agravo regimental desprovido”.



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração da defesa em 19.12.2024:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que manteve o não conhecimento de agravo em recurso especial, com base no óbice da Súmula 182/STJ, ao fundamento de que o agravo deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. O embargante alegou vícios no julgado, com pretensão de revisão da matéria decidida. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada apresenta omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O julgado embargado não apresenta qualquer vício processual, tendo sido fundamentado de forma suficiente, com exposição clara das razões que motivaram o não conhecimento do agravo em recurso especial, em conformidade com a Súmula 182/STJ. 



    4. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do julgamento, sendo inadmissíveis quando utilizados como meio para rediscutir matéria já decidida, conforme precedentes da Corte (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto). 



    5. Na hipótese dos autos, a oposição dos embargos revela mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Embargos de declaração rejeitados”.



    2. Os impetrantes alegam ter sido o paciente condenado à pena de oito anos e dois meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, com suspensão ou proibição do direito de obter habilitação, para dirigir, pelo prazo de um ano e seis meses, pelo delito de homicídio na condução de veículo automotor, sem ter sido apresentada fundamentação idônea para a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ressaltam ainda ilegalidade na dosimetria da pena por “ausência da análise da culpabilidade, conduta social e à personalidade do agente, que não foram sopesas para a escorreita individualização da pena”.



    Afirmam ter havido contrariedade ao princípio da congruência, pois, mesmo a denúncia não tendo descrito em que consistiria a imprudência do paciente na condução do veículo, esse “vazio descritivo” teria sido preenchido em segunda instância no julgamento do recurso de apelação da defesa.



    Sustentam a existência bis in idem na dosimetria da pena imposta ao paciente, consistente “na soma da aplicação dos parágrafos primeiro e terceiro do Art. 302, pois a Lei nº 13.546/2017 inseriu uma nova qualificadora relacionada com o crime de homicídio culposo no trânsito, havendo, atualmente, três figuras relacionadas a este tipo penal. Portanto, na primeira fase da aplicação da pena, o juízo deveria conceber a aplicação de somente um tipo penal, sendo-lhe vedado a aplicação da causa de aumento de pena de outro tipo penal, pois a legislação de trânsito não estipulou causa de aumento de pena ao Art. 302, § 3º”.



    Apontam ilegalidade por não ter sido considerada a circunstância de ser o paciente o único responsável por “filhos menores de idade” para a substituição da pena, e por não haver justificativa para a não compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.



    Ponderam haver contrariedade “à proporcionalidade, ao aplicar a menor perspectiva (1/8), isso por que os julgados reconheceram o aumento pela reincidência de 1/6, o aumento de pena por não ter prestado socorro à vítima em 1/3, em a diminuição somente em 1/8 pela confissão”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Liminarmente, a impetração visa o reconhecimento de ilegalidades flagrantes cometidas em desfavor do PACIENTE que atinge o direito de locomoção, com eminente risco de ser preso em regime fechado, diante da possibilidade de não admissibilidade do recurso especial e extraordinário.



    (...) No mérito, por todo o exposto, requer a concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo as ilegalidades chapadas, garantindo ao PACIENTE o direito de se obter uma decisão justa, com fundamentação idônea, ensejando a anulação do Acórdão do TJ/RO, na forma das razões acima. Requer, pela possibilidade de máxima eficácia do writ, a concessão da ordem para: 



    a) Reconhecer a ausência de fundamentação idônea sobre a garantia da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, anulando o Acórdão do TJ/RO ou, pela eficácia processual máxima, da emanação de ordem de substituição da pena; 



    b) Reconhecer a ausência de fundamentação idônea sobre a dosimetria da pena, anulando o Acórdão do TJ/RO ou, pela eficácia processual máxima, corrigir a pena estabelecida e o regime de cumprimento;



    c) Reconhecer a ausência de fundamentação idônea sobre a inovação processual não descrita na denúncia, anulando o Acórdão do TJ/RO; 



    d) Reconhecer a ilegalidade na cumulação de tipos penais autônomos, considerando a natureza jurídicas dos tipos culposos, a mens legis, os precedentes colacionados, além da violação à proporcionalidade e à reserva legal proporcional. 



    Requer que seja a Autoridade coatora notificada a prestar informações do estilo, no prazo legal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Contra o acórdão proferido em segunda instância, pelo qual mantida a condenação do paciente à pena de oito anos e dois meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, com a suspensão ou proibição do direito de obter habilitação, para dirigir, pelo prazo de um ano e seis meses, pela prática do delito de homicídio na condução de veículo automotor, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido com fundamento na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal e na ausência de cotejo analítico:



    “(...) O recorrente aponta violação ao art. 41 do CPP e art. 489, § 1º, II do CPC, mas deixa de fundamentar de que maneira o acórdão teria afrontado os referidos dispositivos. Assim, aplica-se a Súmula 284 do STF, segundo a qual ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. (STJ - AgInt no REsp: 1776320 PE2018/0283613-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T2 - SEGUNDATURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020). 



    Referente à violação aos artigos 302, §§ 1º, III e 3º e 306, 1º, I e II do CTB e arts. 18, II, 44, I e § 3º e 59, caput do CP, tem-se que alterar as conclusões do julgado com a revaloração de provas a fim de reduzir e substituir a pena, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’, pois exige a reanálise do conjunto fático probatório, vedado em sede de recurso especial. 



    (...) Em relação ao dissenso jurisprudencial, não houve a demonstração da divergência por meio da realização do cotejo analítico, com a transcrição de trechos que demonstrassem a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal, consoante determina o art. 255, § 1º, do RISTJ (STJ - AgInt no REsp:1965738 SP 2021/0331524-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022), o que impede à admissão recursal pelas alíneas ‘a e ‘c’, III, do art. 105 da CF”.



    A decisão de inadmissão do recurso especial do paciente foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.480.879, não conhecido por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados pelo primeiro juízo de admissibilidade, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) A partir do cotejo entre a decisão transcrita e as razões do agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do recurso, qual seja, a carência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial. 



    Acerca da matéria, destaco que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ‘a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. (...) A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais’ (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de 30/11/2018). 



    Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do art. 1.042 do CPC), ‘ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes’ (EREsp 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe de 17/11/2021). 



    Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das Turmas Criminais desta Corte, como se nota a partir dos acórdãos que consignaram: ‘a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia’ (AgRg no AREsp 2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023). 



    Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com fundamento nas Súmulas 7/STJ e 284/STF e ausência de cotejo analítico. 



    Nas razões do agravo em recurso especial, não há impugnação específica e suficiente à superação do óbice relativo à necessidade de cotejo analítico para demonstração da divergência jurisprudencial, o que atrai a incidência da Súmula 182 desta Corte”.



    Essa decisão de não conhecimento do Agravo em Recurso Especial n. 2.480.879 foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com o acórdão objeto da presente impetração, pelo qual desprovido o agravo regimental da defesa. 



    5. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.480.879, Relatora a Ministra Daniela Teixeira, confirmando a decisão agravada pela qual não conhecido o agravo em recurso especial, por não terem sido impugnados todos os fundamentos apresentados no primeiro juízo de admissibilidade para a inadmissão.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    6. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, anteriormente interposto pela parte que ora apresenta este agravo regimental, em razão do óbice previsto na Súmula 182/STJ (...).



    Segundo a jurisprudência, ‘a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade’ (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.785.474/SC, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/5/2021).



    (...) Portanto, o agravo em recurso especial deve atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do recurso especial, ultrapassando, assim, o filtro da dialeticidade, por meio da refutação analítica e da impugnação específica desses óbices. 



    Na hipótese dos autos, a decisão agravada não destoa da orientação desta Corte, havendo de ser mantida por seus próprios fundamentos”.



    7. As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas às eventuais ilegalidades na dosimetria da pena imposta ao paciente, não foram apreciadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, esse órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a concluir pela manutenção da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.480.879, por ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados no primeiro juízo de admissibilidade.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



      Relatora